Tribunal: STF
Processo: HC 215576
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Materialidade delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Análise da proporcionalidade da pena de prestação pecuniária. Fatos e provas. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO ESPECÍFICO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ. 



    2. Nas razões do agravo em recurso especial, o agravante deixou de impugnar os fundamentos invocados pelo Tribunal a quo para obstar o prosseguimento do recurso especial. 



    3. Agravo regimental não provido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, e à pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 6 meses, pela prática do crime previsto no art. 306 da Lei n. 9.503/97. A pena privativa de liberdade foi substituída por prestação pecuniária. 



3. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG) deu parcial provimento à apelação da defesa, “somente para reduzir o prazo da suspensão da habilitação para dirigir ao mínimo legal, ou seja, 02 (dois) meses”. Em seguida, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados.



4. Na sequência, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. O Relator do AREsp 1.631.696, Ministro Rogerio Schietti Cruz, não conheceu do agravo. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de comprovação da materialidade delitiva. Afirma que o “conjunto probatório apresentado se mostrou frágil”, ressaltando que a condenação do paciente foi baseada apenas no resultado do teste etilômetro, desconsiderando “o principal, a prova da capacidade psicomotora alterada”.



6. Prossegue a narrativa para destacar que, com a “mudança do art. 306 do CTB em 2012, a embriaguez passou a ser uma das provas, não o tipo penal para o crime”. Entretanto, “na sentença (fl. 625v) o magistrado se utilizou da redação anterior do artigo, não possuindo ela elemento para fundamentar a condenação, pois baseia-se tão somente na prova de embriaguez, o que é ultrapassado e desnecessário para caracterização do delito”.



7. Além disso, a defesa pontua que o valor fixado para a pena pecuniária (70 salários mínimos) viola o princípio da proporcionalidade, ressaltando que “[n]ão há nos autos qualquer elemento capaz de auferir poder econômico do paciente. Todos os argumentos lançados pelo magistrado são estranhos aos autos, tratando-se de suposições”. 



8. Decido.



9. O habeas corpus não deve ser concedido.



10. Inicialmente, registro que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria por este Tribunal, sob pena de supressão de instância.



11. Não bastasse isso, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Até porque o Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que “[o] tipo penal previsto no artigo 306 da Lei nº 9.503/1993 constitui crime de perigo abstrato, ficando configurada a prática delitiva, uma vez comprovado o ato mediante teste com etilômetro” (HC 254.508, Rel. Min. Marco Aurélio). 



12. Na hipótese de que se trata, tal como assentou o Juízo de origem, a materialidade delitiva restou comprovada pelo teste do etilômetro, “bem como pela prova testemunhal obtida durante a instrução processual”. Ademais, o magistrado afirmou que “foi realizado o exame do bafómetro (f.14), qual consta quantidade superior de álcool da permitida pela norma e as provas testemunhais relatam os sintomas de embriaguez”. De modo que se mostra “nítida a condição de embriaguez do acusado na ocorrência do fato, onde ele apresentava fala pastosa, cambaleava, hálito etílico e reflexos voluntários lentificados, conforme foi relatado pelas testemunhas em Juízo.”



13. Sendo assim, o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



14. Da mesma forma, pontuo que eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que o valor estipulado para a pena de prestação pecuniária viola o princípio da proporcionalidade demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator